Tribunal: CARF
Processo: 14485.000041/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000041/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.342 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA HERMAN KLASING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1999, 01/05/2005 a 31/12/2005
FOLHA DE PAGAMENTO ELABORADA EM DESCONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Constitui infração a empresa deixar de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária; art. 32, I,
da Lei 8.212/91 c/c art. 225, I e § 9o, do Decreto 3.048/99.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA. REQUISITO NÃO
ATENDIDO.
São condições essenciais para a relevação da multa o pedido dentro do prazo
de defesa, o infrator ser primário, a correção da falta dentro do prazo de
impugnação e a inexistência de circunstâncias agravantes, conforme preceitua
o art. 291 §1° do Decreto 3.048/99, com a alteração do Decreto 6.032/07. Se
não houve a correção da falta, não há que se conceder a relevação da multa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000041/2007-90
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000041/2007-90

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI 37.095.363-0) lavrado por infringência ao artigo
32, I da Lei 8.212/91 combinados com o art. 225, I e §9° do Decreto 3.048/99 (período posterior
a 06/05/1999); com o art. 47, I e §4° do Decreto 2.173/97 (período entre 05/03/1997 e
06/05/1999) e com o art. 47, I e §4° do Decreto 612/92 (período anterior a 05/03/1997), uma vez
que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 04), a empresa deixou de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Previdenciária, entre o período de
01/1997 a 12/1999 e 05/2005.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
2.1. Preliminarmente, decaiu o direito do Fisco de cobrar a multa aplicada no período de
01/1997 a 12/1999, uma vez que já decorreram mais de cinco anos entre o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a
lavratura do Auto de Infração, datado de 21/06/2007.
2.2. Deve ser considerado o prazo decadencial de cinco anos previsto no CTN, pois as
contribuições sociais possuem caráter tributário. Colaciona jurisprudência do STJ;
2.3. O auto de infração é nulo, por erro formal, uma vez que o código CNAE (n°
4521.7) foi desativado pela Resolução n° 1/2006, sendo que o correto seria utilizar o
código n° 41.20-4-00.
2.4. Tal equívoco afronta o art. 10, incisos III e IV do Decreto 70.235/72 e ocasiona o
cerceamento do direito de defesa da Impugnante;
2.5. A autuada elaborou folha de pagamento das remunerações pagas, conforme
documentos em anexo (cópia simples do resumo da folha de pagamento, de recibos de
pagamento, de aviso de férias, de rescisão e de GRE referentes às competências:
03/1997 (fls. 44/62), 02/1997 (fls. 63/79 e fls. 82/94), 01/1997 (fls. 80/81), 01/1998 (fls.
95/121), 02/1998 (fls. 122/149 e fls. 154/156) e 03/1998 (fls. 150/153).
2.6. Foi lavrada uma série de autos de infração (Auto n° 37.095.365-7) imputando multa
à autuada como se não tivesse elaborado folha de pagamento.
2.7. Faltou-se com a legalidade e responsabilidade ao aplicar multa de forma isolada,
sem sequer analisar com zelo os documentos apresentados;
2.8. O lançamento fiscal é um ato administrativo vinculado e, portanto, deve observar os
princípios da legalidade, oficialidade, inquisitoriedade, vinculabilidade, motivação e
verdade material;
2.9.Em consonância com o princípio da oficialidade, a obrigação da administração de
investigar a verdade dos fatos tributáveis, considerando os documentos apresentados
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000041/2007-90

pelo contribuinte, independe de qualquer provocação, devendo ser praticada "ex
officio". Colaciona doutrina;
2.10. Dessa forma a Fiscalização não poderia ter aplicado multa punitiva como se a
Autuada não tivesse elaborado folha de pagamento por construção.
2.11. Como a Fiscalização não examinou devidamente os documentos in loco nas
dependências da autuada, restam configuradas a ilegalidade e a insubsistência do auto.
2.12. Diante da correção da infração, dentro do prazo de impugnação, somado ao fato de
a Autuada ser infratora primária e não constar ocorrências agravantes, a multa deve ser
relevada nos termos do art. 291, do Decreto 3.048/1999.
2.13. Do exposto, requer a Impugnante: a) a desconstituição da multa com relação aos
períodos compreendidos entre 01/1997 e 12/1999, em face da decadência; b) a nulidade
por erro formal na lavratura do Auto-de-Infração, nos termos do art. 10, III e IV, do
Decreto 70.235/72.
A DRJ considerou o lançamento procedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:
4.1. O art. 32, I, da Lei 8.212/91, dispõe que a empresa é "obrigada a "preparar folhas-
de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social".
4.2. Considerando o período abrangido pela autuação, referida norma foi regulamentada
pelos art. 225, I, e §9° do Decreto 3.048/99 (período posterior a 06/05/1999); art. 47, I e
§4° do Decreto 2.173/97 (entre 05/03/1997 e 06/05/1999) e art. 47, I e §4o do Decreto
612/92 (anterior a 05/03/1997).
4.3. Dispõe o art. 225, I, § 9°, do Decreto 3.048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
1-preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000041/2007-90

§9o A folha de pagamento de que trata o inciso 1 do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
1-discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II-agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, empresário, trabalhador autônomo ou a este equiparado, e demais
pessoas físicas;
II-agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de
1999)
III-destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV-destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V-indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
4.4. O motivo da autuação, descrito detalhadamente no relatório do resultado da
diligência (fls. 167), foi o fato da Autuada não ter apresentado as folhas de pagamento,
com as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, os descontos legais e
indicação do nome, cargo e função ou serviço prestado, conforme lhe foi solicitado, por
meio do TIAD Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, às fls. 16.
4.5. Preliminarmente, alega a Impugnante que a autuação é nula porque a atividade da
empresa foi incorretamente enquadrada no código CNAE.
4.6. Não assiste razão à Impugnante. Cumpre esclarecer que o enquadramento no
código CNAE visa determinar a atividade preponderante da empresa e,
consequentemente, a alíquota a que está sujeita a empresa para contribuir para o
SAT/RAT- financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, contribuição que tem previsão
legal no art. 22, II, da Lei 8.212/91, não produzindo, o enquadramento no código
CNAE, qualquer efeito sobre a presente autuação, que trata de descumprimento da
obrigação de preparar folhas de pagamento de conformidade com as normas previstas
na legislação previdenciária.
4.7. Ademais, cumpre ressaltar que o código CNAE, indicado pela impugnante como
correto (41.20-4/00), só passou a ser aplicado a partir de 01/01/2007, sendo certo que,
para o período objeto da presente fiscalização (01/1997 a 12/2006), conforme MPF de
fls 09/10 e TEAF de fls. 18/19), aplica-se o código CNAE-Fiscal 1.1 (45.21-7).
4.8. Ainda, em sede de preliminar, a Impugnante alega que os créditos que dizem
respeito ao período abrangido pelas competências 01/1997 a 12/1999 estão extintos pela
decadência.
4.9. De fato, após a lavratura do presente Auto-de-Infração, o STF-Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante n° 8, a qual prescreve que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, conforme
transcrição abaixo:
SÃO INCONSTITUCIONAIS O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5° DO
DECRETO-LEI N° 1.569/1977 E OS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N° 8.212/1991, QUE
TRATAM DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000041/2007-90

4.10. Note-se que, nos termos do art. 103-A, da Constituição Federal, e art. 2°, da Lei
11.417/2006, referida decisão também vincula a Administração Pública.
4.11. Ocorre, porém, que a infração, em questão, foi verificada não apenas no período
de 01/1997 a 12/1999, mas também na competência 02/2005, que, nos termos do art.
173, I, do CTN, não se encontra em período decaído. Ressalte-se que referido artigo
estabelece o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, enquanto que o lançamento realizou-se,
em 21/06//2007, com a ciência pessoal da Autuada. Dessa forma a competência 02/2005
não foi atingida pela decadência.
4.12. Vale lembrar que a penalidade imposta no presente Auto-de-Infração independe
do número de ocorrências, razão pela qual a permanência de uma única ocorrência
(competência 02/2005) é suficiente para a manutenção do crédito exigido, nos termos
dos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91, c/c art. 283, I, "a", do Decreto 3.048/99, com
valor atualizado pela Portaria MPS n° 142 de 11/04/2007. Dispõe o art. 283, I, "a", do
Decreto 3.048/99:
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis d s 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos
e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos
e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 2003)
I- a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos)nas
seguintes infrações:
a)deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
4.13. Por outro lado, cabe afirmar que não houve duplicidade de lançamento,
relativamente ao Auto de Infração n° 37.095.365-7, uma vez que ficou cabalmente
demonstrado, no relatório do resultado da diligência, a existência de duas infrações
distintas, o que enseja a aplicação de penalidades distintas.
4.14. Note-se que a obrigatoriedade de elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante é uma norma especifica que se destina às empresas que prestam serviços
mediante cessão de mão-de-obra e está prevista no art. 31, § 5 0, da Lei 8.212/91. Por
outro lado, tal obrigação não se confunde com o dever que compete às empresas em
geral de escriturar as folhas de pagamento de acordo com normas previstas na legislação
previdenciária, conforme exigido pelo artigo 32, I, da Lei 8.212/91.
4.15. No tocante ao pedido de relevação da multa, este não poderá ser atendido uma vez
que a Impugnante não preenche todos os requisitos legais previstos no § 1o do art. 291
do Decreto n° 3.048/99 que ela própria reproduz em sua peça de defesa, a saber:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto
n°6.032, de 2007)
§1o A multa será relevada se o infrator formular o pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007) (destaques não constam do original)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.342 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000041/2007-90

4.16. Esclareça-se que, no presente caso, a impugnante efetuou o pedido no prazo, é
primária, não incorreu em nenhuma circunstância agravante, mas não comprovou a
correção da falta, dentro do prazo de impugnação.
4.17. Trata-se de situação em que o sujeito passivo, dentro do prazo legal de defesa,
apresenta, basicamente, cópia simples do resumo da folha e de recibos de pagamento, e
ainda assim apenas das competências 02/97, 03/97, e 01/98, alegando que tais
documentos demonstram a correção da infração.
4.18. Para que se verificasse a correção da infração, a Impugnante deveria ter juntado
aos autos as folhas de pagamento na forma prescrita pelo parágrafo 9°, do art. 225, do
Decreto 3.048/99, forma que lhe foi solicitada, por meio do TIAD especifico, de fis.16,
que, em um de seus itens, assim dispôs: "Folhas de pagamento contendo todos os
segurados empregados do período de 01/1997 a 12/1999 e 05/2002 destacando as
parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, os descontos legais e indicando
nome, cargo e função ou serviço prestado".
4.19. Ocorre, porém, que isso não ocorreu. Aliás, a própria Impugnante afirma que
juntou os resumos das folhas de pagamento, não fazendo menção aos elementos que
motivaram a autuação.
4.20. Quanto à alegação de que a Impugnante não poderia seguir os critérios do Decreto
3.048/99, uma vez que o regulamento entrou em vigor posteriormente ao período
fiscalizado, também não lhe assiste razão.
4.21. Note-se que a competência 02/2005, que se encontra em período não decaído, é
posterior à entrada em vigor do Decreto 3.048/99. De qualquer forma a obrigação
descumprida que constitui o objeto da presente autuação já era exigida pelos Decretos
612/92 (art. 47, I, §4°) e 2.173/97 (art. 47, I, § 4°).
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar, e, no mérito por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital